Tribunal: STF
Processo: ARE 1264768
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 14):
    “Reexame necessário e apelação cível - Mandado de segurança – ICMS – Transferência de mercadorias entre filias da mesma empresa - ICMS – Ausência de circulação econômica - Fato gerador – Inocorrência – Súmula 166 do STJ - Sentença mantida - Recurso prejudicado. 1. A mera transferência de mercadorias entre filiais de uma empresa não caracteriza circulação econômica das mesmas, de modo que não constitui fato gerador do ICMS, a teor do enunciado 166, da Súmula de jurisprudência do STJ. 2. Demonstrada a exigência, pelo fisco estadual, de destacamento do ICMS nas notas fiscais de mercadorias transportadas entre as filiais da Impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 18)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 97, 46, III, a, 155, II, §2º, XII, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, afirma que o acórdão afastou a aplicação dos artigos 12, inciso I e 13, inciso I, §4º, inciso II, da LC nº 87/96 sem a análise pelo órgão competente. No mérito, busca demonstrar a incidência de ICMS em se tratando de operações relativas à circulação de mercadorias havidas entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que em Estados distintos.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, quanto à violação ao artigo 97 e a Súmula 10 do STF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 
    A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)
    No mais, constata-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual inexiste fato gerador do ICMS quando ocorre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS DO MESMO TITULAR. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não constitui fato gerador idôneo a atrair a incidência de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos distintos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas diversas. Precedentes. 2. É desnecessária a submissão de questão constitucional ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal a quo, quando sobre ela houver jurisprudência consolidada do STF. Precedente: ARE-RG 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, e majoração de honorários em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ARE 1063312 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.17) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Mero deslocamento de mercadoria sem transferência de titularidade. Inexistência de fato gerador. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.582 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.12.2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada ofensa ao art. 97 da CF/88. Inovação recursal. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Tributário. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Inexistência de fato gerador. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal entende ser insubsistente a tese do chamado prequestionamento implícito. 3. A Corte tem-se posicionado no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS, ainda que estejam localizados em diferentes unidades federativas. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 756.636 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.05.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente